Tribunal: TJMT
Processo: 1014008-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014008-84.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: ANNA CLARA SANTOS DE CASTRO e IARA DE CAMPOS BRUNETTA
AGRAVADO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Com efeito, é vedada a adoção de medidas pela Faculdade que possam prejudicar pedagogicamente o discente que já se encontra matriculado no curso, como a restrição do acesso ao portal dos alunos.
Contudo, no caso, além de as agravantes confessarem existir pendências financeiras junto à recorrida, não se verifica dos autos provas de que tenham realizado a rematrícula para o semestre.
Desta feita, oportuno o aguardo das informações e da manifestação da parte adversa, possibilitando, assim, uma melhor análise da causa.
Com essas considerações, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 03 de julho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora